Tribunal: TJBA
Processo: 8010674-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010674-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANTANA PASSOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUXÍLIO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESBLOQUEIO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente alegação de excesso de execução, mas manteve bloqueio de valores via SISBAJUD em contas bancárias da executada, sob alegação de impenhorabilidade das quantias por possuírem natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em contas bancárias, oriundos de auxílio familiar, possuem natureza alimentar e são impenhoráveis; (ii) estabelecer se a manutenção da constrição judicial viola o princípio do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, incluindo quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ainda que provenientes de liberalidade de terceiros.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados decorrem de auxílio financeiro familiar utilizado para a subsistência da agravante e seu cônjuge.

A condição de saúde do cônjuge da agravante, pessoa acamada e dependente de cuidados contínuos, reforça o caráter alimentar e emergencial das quantias.

A inexistência de outras fontes de renda evidencia que os valores bloqueados constituem o único meio de subsistência da entidade familiar.

A constrição integral dos valores compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

Os valores bloqueados não se enquadram nas exceções legais previstas no §2º do art. 833 do CPC, inexistindo hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou montante superior ao limite legal.

Reconhecida a natureza alimentar das verbas, impõe-se o afastamento da constrição em ambas as contas bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e §2º, 1019, I, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010674-75.2026.8.05.0000,
em que figuram como agravante MARIA EDILEUZA DOS SANTOS SOUZA e como agravada SANTANA PASSOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de Id n. 100580784 e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA